Tribunal: TJSP
Processo: 1007901-36.2015.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - DUPLICATA MERCANTIL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - TÍTULO - AUTORA - QUITAÇÃO TARDIA - PROTESTO - AUTORA - SOLICITAÇÃO DE CARTA DE ANUÊNCIA PARA O LEVANTAMENTO DO APONTAMENTO - RÉ - NÃO DISPONIBILIZAÇÃO - ATO OMISSIVO - NEGATIVAÇÃO - PERMANÊNCIA INDEVIDA - DANO MORAL - CARACTERIZAÇÃO - CONDENAÇÃO - VALOR - JUÍZO - RESPEITO AOS PRINCÍPIOS

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - DUPLICATA MERCANTIL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - TÍTULO - AUTORA - QUITAÇÃO TARDIA - PROTESTO - AUTORA - SOLICITAÇÃO DE CARTA DE ANUÊNCIA PARA O LEVANTAMENTO DO APONTAMENTO - RÉ - NÃO DISPONIBILIZAÇÃO - ATO OMISSIVO - NEGATIVAÇÃO - PERMANÊNCIA INDEVIDA - DANO MORAL - CARACTERIZAÇÃO - CONDENAÇÃO - VALOR - JUÍZO - RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.

APELO DA RÉ NÃO PROVIDO.